Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-11.2022.8.11.0029
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000332-11.2022.8.11.0029

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OGENIA PEREIRA LASTA - CPF: 043.115.789-89 (APELANTE), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), THOMAS KALMBACH - CPF: 292.767.481-72 (APELADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO - PENHORA
ON LINE
EM CONTA DO EXECUTADO – VALORES PERTENCENTE A TERCEIRO – COMPROVAÇÃO – BLOQUEIO AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Uma vez demonstrado que os valores bloqueados via BACENJUD pertencem a terceiro estranho à lide, devem ser acolhidos os embargos de terceiro, com a liberação da quantia indevidamente penhora, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OGENIA PEREIRA LASTA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1000332-11.2022.8.11.0029, opostos em face de
THOMAS KALMBACH
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das despesas, custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a justiça gratuita concedida (ID 151702240).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que os valores constritos não pertencem aos executados, mas a ela (genitora do executado Eder Lasta), que não tem qualquer relação com aquela demanda.

Defende que, em que pese o valor bloqueado não se enquadrar no artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil, resta demonstrado nos autos que tal não pertencia ao Sr. Eder Lasta, mas sim, a Sra. Ogênia, ora Apelante, e que, apenas por necessidade utilizou a conta de seu filho para receber o remanescente do cheque que foi dado para pagamento da dívida de seu falecido esposo junto à Empresa Maqforte, e que esta quantia logo na sequência seria entregue a Apelante, para a liquidação de outras dívidas do de cujus e ainda para a sua manutenção familiar. Inclusive, de se ressaltar que o valor deveria fazer parte do monte-mor a ser oportunamente partilhado.

Menciona que, apesar do Juízo de origem reconhecer que a apelante comprovou ser beneficiária do cheque e, ainda, que este foi utilizado para o pagamento de débito junto à Empresa Maqforte, entendeu que não houve comprovação que o valor creditado na conta pertencia exclusivamente à apelante, e que não foi apresentada qualquer justificativa para o fato de o numerário não ter sido sacado no período em que ficou vinculado à conta do executado, e, por fim, que não restou demonstrado que a apelante possuía somente uma conta bancária e a impossibilidade de receber transferências em seu nome.

Diz que, o saldo remanescente não foi retirado integralmente da conta de seu filho para segurança da apelante, que é pessoa idosa e reside na Zona Rural, não havendo motivos para permanecer com o numerário em mãos.

Defende que, restou demonstrado que a apelante não detinha/detém titularidade de contas bancárias, a não ser aquela em que percebe seu benefício de aposentadoria do INSS, que é um tipo de conta salário, criada exclusivamente para o recebimento de valores oriundos de benefícios previdenciários (ID 151702241).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, bem como pela condenação da embargante/apelante nas penas de litigância de má-fé (ID 151702244).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que os Embargos de Terceiro visam à proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, conforme disposto no art. 674 do CPC:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1a) não ser parte no processo objeto da constrição; 2a) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3a) estar na qualidade de somente possuidor.

Quanto à matéria, assim esclarecem Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim:

[
2. Legitimidade ativa e passiva nos embargos de terceiro
] O art. 1.046 especifica a legitimidade ativa para usar dos embargos de t
erceiro, ou seja,
que não se trata de parte
, mas sim de terceiro
, pelo que convém especificar-se quem é um e quem é outro.

Parte
é a pessoa que figura no processo do qual se originou algum dos atos previstos no art. 1.046, “caput”
, quem pede a tutela jurisdicional e
contra quem ela é perdida
. Essa é a pessoa alcançada em sua esfera jurídica, vinculativamente, pela emissão do provimento judicial (art. 472, primeira parte, do CPC). Por exclusão,
terceiro é quem não figura como parte, e, por isso, não é alcançado, vinculativamente
, pela autoridade da coisa julgada, e, portanto, atingido por atos judiciais que determinem a constrição de bens dos quais é senhor e possuidor ou só possuidor
. (Comentários ao Código de processo civil - 1a ed. – Rio de Janeiro: GZ Ed., 2012, p. 1523).

Por sua vez, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero prelecionam que:

2. Terceiro. Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido. O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda
”
. [...]. O terceiro possuidor tem legitimidade ativa para opor embargos de terceiro
. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 908).

Na hipótese, a embargante aduz ser ela a proprietária dos valores penhorados, destacando que, havia ficado recentemente viúva de seu marido, Sr. Valdir Lasta, tendo este deixado algumas dívidas pendentes, entre elas, uma no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) com vencimento em 15/05/2021, junto à Empresa Maqforte Máquinas Agrícolas, referente à aquisição, em agosto/2019, de um Pulverizador Autopropelido usado, conforme Nota fiscal no 000.012.690. Também restou um crédito a ser percebido junto à Coamo Agroindustrial Cooperativa no valor de R$ 90.928,28 (noventa mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), sendo emitido o cheque sob n.o 454574 nominal a viúva, que se utilizou dele para a liquidação da última parcela do referido maquinário adquirido pelo
de cujus
, conforme recibo acostado aos autos.

Sustenta que, de posse do crédito, liquidou o débito junto a tal empresa no dia 26/04/2021, entregando a cártula de cheque emitida, cujo valor era superior ao da dívida, razão pela qual a Empresa Maqforte necessitou realizar a devolução da diferença (R$ 25.928,28) à apelante, porém, esta não é possuidora de conta em instituição financeira onde pudesse realizar a transferência de valores, e, por isso, solicitou que tal diferença fosse creditada na conta de titularidade de seu filho, Sr. Eder Lasta, para posterior repasse. O valor da diferença acima foi creditado na conta de titularidade do executado Eder no dia 30/04/2021.

Menciona que, o valor remanescente serve para manutenção das necessidades da viúva e liquidação de outros débitos deixados pelo falecido.

Enfatiza que, como viúva meeira do falecido, vez que era casada em regime de comunhão universal de bens, é a legítima proprietária do valor penhorado, e sofre lesão grave em seu patrimônio e direito de propriedade/titularidade.

Contudo, o magistrado singular entendeu que a constrição deveria permanecer, tendo em vista que não se pode afirmar que o valor em questão pertence à ora embargante, mormente porque o filho da embargante/apelante (executado) é quem movimenta a conta, utilizando-se dos valores remanescentes do crédito recebido pela embargante/apelante.

A meu sentir, não andou bem a sentenciante.

Isso porque,

Os documentos anexos à inicial conferem verossimilhança às alegações da embargante/apelante.

Explico.

No cheque colacionado ao ID 151702212 (fls. 15), no valor de R$ 90.928,28 (noventa mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), faz constar expressamente como beneficiária a ora embargante/apelante.

Por sua vez, a nota fiscal de ID 151702218 (fls. 27) comprova a alegada aquisição de um pulverizador pelo esposo da embargante/apelante, em 14/08/2019, pelo valor de R$ 356.000,00 (trezentos e cinquenta e seis mil reais), a ser pago em 04 (quatro) prestações, com vencimento em 14/08/2019 (R$ 50.000,00), 31/12/2019 (R$ 170.000,00), 15/05/2020 (R$ 71.000,00); e 15/05/2021 (R$ 65.000,00).

Ou seja, a última parcela, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) deveria ser paga até 15/05/2021; sendo que o Recibo de ID 151702220 (fls. 29) comprova o pagamento integral em 26/04/2021, enquanto que o Recibo de Adiantamento de ID 151702219 (fls. 28), no valor de R$ 25.928,28 (vinte e cinco mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), demonstra a existência de saldo remanescente em favor da embargante/apelada.

Aliás, o comprovante de transferência bancária jungido ao ID 151702213 (fls. 16), do montante de R$ 25.928,28 (vinte e cinco mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), realizada pela empresa Maqforte Máquinas Agrícolas na conta corrente do filho da autora (executado Eder Lasta) e a Declaração de ID 151702214 (fls. 17) emitida pela referida empresa, demonstram que as informações não se tratam de estórias engendradas para enganar o Judiciário.

Até porque, aquela credora Maqforte Máquinas Agrícolas não iria emitir recibos e declaração sem que o débito estivesse efetivamente quitado, o que leva à conclusão de que se tratam de documentos idôneos a comprovarem as assertivas lançadas pela embargante/apelante.

Nesse influxo de ideias, considerando o valor do cheque (R$ 90.928,28) (
do qual era a ora embargante/apelante beneficiária
), o valor da quarta parcela do maquinário adquirido da empresa Maqforte (R$ 65.000,00), resta evidenciado que há um saldo remanescente em favor da embargante/apelante exatamente no importe de R$ 25.928,28 (vinte e cinco mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), valor que foi depositado pela empresa Maqforte na conta corrente do executado, filho da embargante/apelante.

Logo, a meu sentir, dúvidas não remanescem quanto a dois pontos: 1) de que a embargante/apelante não possui conta bancária, porque não é crível que a empresa Maqfort correria o risco de ver a quitação do “troco” devido à embargante/apelante não ser por esta reconhecido, uma vez não ter sido realizado diretamente a ela; 2) de ser a embargante/apelante proprietária do valor de R$ 17.809,77 (dezessete mil, oitocentos e nove reais e setenta e sete centavos) penhorados na conta do executado Eder Lasta, filho da embargante/apelante.

Ainda, importa salientar que tal transferência bancária deu-se em 30/04/2021, e o bloqueio judicial em 03/05/2021 (ID 151702216 – fls. 19), isto é, penhora deu-se em tempo exíguo, o que justifica o fato de os valores ainda se encontrar depositados na conta bancária em questão, mormente se se considerar a informação de que a embargante/apelante não possui conta corrente.

Em sendo assim, a meu sentir, as provas coligidas aos autos militam em favor da embargante/apelante, dirimindo qualquer dúvida que pudesse existir quanto à propriedade dos valores sobre os quais recaiu a constrição, desincumbindo-se a embargante/apelante do ônus que lhe competia.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – VALORES PERTENCENTES A TERCEIROS – PEDIDO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1- De acordo com o previsto no atual Código de Processo Civil, ficando provado pelo embargante que os bens constritos são de sua propriedade ou domínio, deve ser determinada a liberação dos bens e a manutenção ou reintegração da posse em favor do embargante. 2-
No caso em comento, restou provado que os valores penhorados na conta bancária da executada na ação primária pertencem à embargante, sendo assim, não havendo prova de má-fé quanto aos valores depositados na conta corrente, cabe a desconstituição da penhora
.
(TJ-BA - AI: 80110053320218050000, Relator: REGINA HELENA SANTOS E SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2021).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR BLOQUEADO PERTENCENTE A TERCEIRO. REPASSE INDEVIDO POR FALHA NO SISTEMA BANCÁRIO.
Não há que cogitar na manutenção de bloqueio de valores, pois comprovado que o montante bloqueado via BacenJud pertence a terceiro estranho à lide
. (TJ-DF 07126108920208070000 DF 0712610-89.2020.8.07.0000, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 18/02/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/03/2021) .

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PARTE EMBARGADA DEVIDAMENTE REPRESENTADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO - CITAÇÃO PESSOAL -DESNECESSIDADE - BLOQUEIO DE VALORES PERTENCENTES A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - EMBARGOS ACOLHIDOS - SENTENÇA MANTIDA. O § 3o do art. 1. 050 do CPC/1973 dispõe claramente que, nos embargos de terceiro, a citação somente será pessoal "se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal".
Uma vez demonstrado que os valores bloqueados via BACENJUD pertencem a terceiro estranho à lide, devem ser acolhidos os embargos de terceiro, com a liberação da quantia indevidamente constrita
.
(TJ-MG - AC: 10024102309556001 Belo Horizonte, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/04/2019, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2019).

Desta feita, uma vez demonstrado que os valores bloqueados via BACENJUD pertencem a terceiro estranho à lide, devem ser acolhidos os embargos de terceiro, com a liberação da quantia indevidamente penhora, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido inicial, e, por consequência, desconstituir a constrição efetivada R$ 17.809,77 (dezessete mil, oitocentos e nove reais e setenta e sete centavos)
, de propriedade da embargante/apelante. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023